Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. A controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade da aplicação da tese assentada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 do STF), enquanto ainda pendente o trânsito em julgado. O entendimento sedimentado no STF é no sentido da prescindibilidade do trânsito em julgado para a aplicação de tese assentada em sede de repercussão geral.
3. Registre-se, outrossim, que em 2/102023, os Embargos de Declaração foram julgados pelo STF, nos autos do RE 1.140.005/RJ, circunstância na qual houve a modulação dos efeitos da decisão, “a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”, o que não se aplica à presente hipótese.
4. Outrossim, ante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional, e informadores do CPC (art. 8o do CPC), o valor da verba sucumbencial (mil reais) afigura-se adequado, não havendo vícios a serem sanados.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.